Tribunal: TJDFT
Processo: 0005190-06.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ADEQUADAS AO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E ESPECÍFICAS DOS ADOLESCENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO.
1. Não merece acolhida pedido de concessão de efeito suspensivo em recurso de apelação interposto perante o Juízo da Vara da Infância e da Adolescência, quando não demonstrada a situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, exigência legal, consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente. À míngua de evidência desses requisitos, os menores devem ser submetidos de pronto à tutela do Estado. Precedentes desta Corte.
2. Se o conjunto probatório é forte e coeso no sentido de que os menores, mediante grave ameaça e concurso de agentes, subtraíram bens de outra pessoa, configurada está a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado.
3. A aplicação da medida socioeducativa deve levar em consideração a natureza do ato infracional praticado, bem como a situação pessoal, social e familiar do adolescente infrator.
4. Negado provimento ao recurso.